Tribunal: STF
Processo: AI 868329
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - RET. MEDIDA PROVISÓRIA 2.222/2001. SUPOSTO BIS IN IDEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MP Nº 2.222/2001.



    1. Não há falar em bitributação no tocante ao regime jurídico instituído pela MP nº 2.222/2001, considerando que a adesão ao Regime Especial de Tributação - RET determina a incidência de Imposto de Renda somente sobre o resultado positivo dos rendimentos e ganhos de provisões, reservas técnicas e aplicação em fundos de investimentos, do patrimônio da entidade de previdência privada, não incidindo diretamente sobre o resgate ou benefício complementar percebido pelo participante do fundo quando de sua aposentação.



    2. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 154, I, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    Interposto o agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso extraordinário, a Presidência desta Corte determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 669.



    Contudo, os autos foram novamente remetidos a esta Corte, pois o Tribunal de origem entendeu que o Tema 669 de Repercussão Geral não seria aplicável ao caso, in verbis:



    “Na hipótese em tela, a parte impetrante, ora recorrente, pretende ver afastada a alegada bitributação de renda, sobre o mesmo fato gerador, decorrente da aplicação do art. 1º e do art. 4º da Medida Provisória nº 2.222/01, em violação do conteúdo normativo do art. 154, I, da Constituição Federal.



    Portanto, resta evidenciado que, no presente caso, o que está em discussão não versa sobre ‘a constitucionalidade da cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar do IRRF e da CSLL’, e sim acerca da alegada inconstitucionalidade de eventual bitributação sobre o mesmo fato gerador.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “O regime especial de tributação (RET) determinou a incidência do imposto de renda sobre o resultado positivo (rendimentos e ganhos das provisões, reservas técnicas e fundos) fosse auferida em cada trimestre-calendário (art. 2º da MP nº 2.222/2001).



    A tributação da entidade de previdência privada tinha - e tem - como fato gerador o acréscimo de seu capital, resultante do investimento financeiro. Não se trata de acréscimo patrimonial dos participantes, que aportaram valores.



    É isso é necessário destacar porque, assim, os participantes não tem legitimidade para buscar qualquer restituição relacionada ao patrimônio de entidades de previdência privada. É que, vale frisar, cuida-se de obrigações tributárias diversas, com sujeitos passivos, fatos geradores e base de cálculo diversos (capitais diferentes). O mesmo raciocínio se aplica às contribuições vertidas pelos patrocinadores.



    (...)



    Convém salientar, também, que não há falar em bitributação, porque o RET estabelece a incidência do IR somente sobre o resultado positivo dos rendimentos e ganhos de provisões, reservas técnicas e aplicação em fundos de investimentos, do patrimônio da entidade de previdência privada, não incidindo diretamente sobre o resgate ou benefício complementar percebido pelo participante do fundo quando da sua aposentação. Apenas o fundo de previdência privada está obrigado ao pagamento do tributo em razão de sua disponibilidade econômica. Os participantes do fundo não são atingidos diretamente, bem como seus benefícios de complementação. (...)”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir das razões do Tribunal de origem, a respeito da ausência de bis in idem na incidência do Imposto de Renda sobre complementações de aposentadoria e sobre rendimentos de entidades de previdência complementar segundo o Regime Especial de Tributação - RET, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Medida Provisória 2.222/2001), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. A afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de renda e ITCMD. Aquisição de cotas em fundo de investimentos. Sucessão hereditária. Alegada bitributação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.274.535-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/10/2020)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA - IRPF. GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. LEI 9.532/1997, ARTIGO 23, § 1º. ITCM. ALEGADA BITRIBUTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.190.372-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/9/2019)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. A questão constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Falta-lhe, pois, o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 2. Ainda que superado tal óbice, eventual contrariedade à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional (Medida Provisória 2.222/01 e Lei 9.250/95), o que também inviabiliza a admissão do apelo extremo. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 568.908-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/10/2010, grifos nossos)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente